Tribunal: TJBA
Processo: 8035616-16.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035616-16.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s): ALFREDO ZUCCA NETO

AGRAVADO: ANTONIO SANTOS MARINHO DA SILVA

Advogado(s): LUIZ CARLOS BRITO CORREIA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO DA EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

No que se refere à alegação de irregularidade da intimação para o cumprimento da sentença, não merece guarida, uma vez que, como afirmado na decisão agravada, obedeceu ao disposto no art. 513, § 2º, do CPC, tendo sido realizada pelo DJE, na pessoa do advogado constituído nos autos (ID 33807941). Ainda que assim não fosse, não houve nenhum prejuízo para o recorrente que exerceu seu direito à ampla defesa e contraditório, inclusive opondo a impugnação ao cumprimento da sentença que foi examinada pela decisão ora agravada.

A decisão que reduziu as astreintes, proferida no julgamento da apelação, teve por fundamento, portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Como é cediço, o valor das astreintes, previstas no arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do CPC, pode ser revisto a qualquer tempo (art. 537, § 1º, CPC), uma vez que é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, que permite a revisão em face das condições do momento e das circunstâncias que possam causar eventual desproporcionalidade ou desequilíbrio, ensejando vantagem a uma parte em detrimento de excessiva onerosidade a ser suportada pela outra. Não se ignora ser incontroverso nos autos que restou caracterizado o descumprimento, pelo agravante, da decisão que deferiu a antecipação da tutela, tampouco se podendo ignorar a diligência do juízo da causa ao fixar as astreintes. Contudo, não se pode olvidar também que, tendo a multa atingido valor vultoso, é perfeitamente cabível a sua redução, como ocorreu na espécie dos autos, afigurando-se aplicável o disposto no art. 537, § 1º, I, do CPC, sem que isso configure violação à coisa julgada, ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito, porquanto é necessário analisar a natureza jurídica da multa cominatória, que não pode ser desproporcional ou propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada pelo seu recebimento. Ora, se este Tribunal analisou o valor das astreintes e considerou necessária a sua alteração, não se mostra razoável admitir nova execução em relação ao valor da multa cominatória majorada, mormente porque, afinal, em que pese o longo tempo decorrido e a recalcitrância do agravante, foi obtida a satisfação da pretensão autoral. Com isso, resta evidenciado o descabimento da presente execução, tanto relativamente às diferenças referentes à multa diária majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais), quanto em relação à indenização por danos morais, repetição do indébito e honorários advocatícios.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8035616-16.2022.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, o Banco Bradesco S/A e, como agravado, Antônio Santos Marinho da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador (a) de Justiça